Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. DESNCONTO DE DÍVIDA DE CRATÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE.
1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada deve exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte que a requer e probabilidade de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
2. Inexiste ilegalidade nos descontos automáticos quando evidenciado que o correntista autorizou a instituição financeira de forma irrevogável e irretratável, a realizar descontos mensais em sua conta corrente para pagamento das prestações do empréstimo e da fatura mensal do cartão de crédito. 2.1. Em que pese o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN de que a autorização pode ser cancelada a qualquer momento pelo cliente, inexiste nos autos comprovação de que o correntista tenha requerido o cancelamento do débito automático junto à instituição financeira, de maneira que os descontos efetivados são legítimos.
3. Os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois a quantia lançada na fatura resulta dos gastos mensais realizados pelo próprio cliente.
4. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em conta corrente fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.